Tribunal: TJDFT
Processo: 0747455-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por C.J.D. contra o Acórdão no 1996884 da 5a Turma Cível, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender ou restringir a convivência paterna entre R.V.U. e a filha menor do casal, no bojo de Ação de Modificação de Guarda.
2. A embargante sustenta omissão na análise do conjunto probatório, omissão quanto a precedente judicial do TJDFT sobre exame toxicológico, contradição e erro de fato quanto à premissa de que o exame toxicológico seria realizado pelo Embargado. Requer efeitos infringentes com imposição de medidas restritivas e produção de prova imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise de provas que indicariam risco à menor; (ii) examinar se há omissão por ausência de enfrentamento de precedente judicial específico do TJDFT sobre exame toxicológico; e (iii) apurar se houve erro de fato ou contradição em razão da posterior recusa do Embargado em realizar o exame toxicológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisa os elementos de prova constantes nos autos à época do julgamento e conclui que não há risco iminente à menor que justifique a suspensão da convivência paterna, ressaltando a necessidade de dilação probatória, o que afasta a alegação de omissão.
5. A ausência de menção expressa a precedente judicial não configura omissão quando a fundamentação do julgado é clara, suficiente e em consonância com entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.
6. A alegação de erro de fato não procede, pois os eventos citados (recusa posterior ao exame toxicológico) são supervenientes ao julgamento e não influenciaram a formação do julgado, o que impede sua correção via Embargos de Declaração.
7. Os argumentos da embargante visam rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração, diante da inexistência de omissão, contradição ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A não atribuição de maior peso aos elementos probatórios apresentados pela parte, quando fundamentada na necessidade de dilação probatória, não configura omissão.”; “2. A ausência de referência a precedente judicial específico não caracteriza omissão se a decisão for devidamente fundamentada.”; “3. Fatos supervenientes ao julgamento do recurso não constituem erro de fato apto a ser corrigido por Embargos de Declaração.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LV, 93, IX e 227; CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022 e parágrafo único, I; ECA, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.